Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725138-82.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 73181328) da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727360-20.2025.8.07.0001 – id. 239633449) que, em demanda de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual, indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito discutido nos autos e impedir a negativação do nome da parte agravante nos cadastros de inadimplentes. Alega que a decisão agravada desconsidera a natureza abusiva da cláusula de renovação automática contratual, imposta unilateralmente, e ignora a ausência de contraprestação efetiva por parte da requerida. Sustenta que houve manifestação expressa de desinteresse na renovação contratual em 15/4/2025, antes do término do vínculo previsto para 30/4/2025, o que afastaria a legitimidade da cobrança. Afirma que a manutenção da exigibilidade do débito e a possibilidade de negativação configuram afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. Aponta risco de dano à continuidade das atividades empresariais, diante da possibilidade de inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, o que comprometeria seu acesso a crédito, sua relação com fornecedores e sua reputação no mercado, especialmente por atuar no setor de assessoria financeira e intermediação de crédito. Requer a tutela de urgência para suspender a possibilidade de negativação do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) O contrato acostado aos autos sob o Id. 239602280 contém cláusula expressa que disciplina a renovação automática dos contratos com vigência superior a três meses, como é o caso dos autos. De acordo com o referido instrumento, a parte interessada em não renovar o contrato deveria manifestar formalmente sua intenção com antecedência mínima de 03 (três) meses do término da vigência contratual. No caso concreto, conforme os próprios fatos narrados na inicial, a autora comunicou seu desinteresse apenas 15 (quinze) dias antes do término do contrato, o que, a princípio, evidencia o descumprimento da obrigação contratualmente estipulada. Não se vislumbra, em análise preliminar, abusividade manifesta na cláusula de renovação automática. A previsão de um prazo de antecedência mínima de 03 (três) meses, em contratos com duração superior a três meses, mostra-se, inclusive, razoável, considerando a necessidade da fornecedora em organizar sua operação e a logística dos serviços prestados aos demais clientes. Ademais, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica, por si só, a nulidade ou abusividade da cláusula em questão. Embora contratos de adesão estejam sujeitos a maior controle judicial, a mera adesão a cláusulas pré-redigidas não configura, de forma automática, violação ao equilíbrio contratual ou à boa-fé objetiva. No tocante à existência de possível vício no negócio jurídica na aceitação da cláusula de multa por rescisão antecipada e da própria cláusula de renovação automática, entendo que tais questões demandam necessária instrução processual. Por fim, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente momento processual, ausente a demonstração suficiente de probabilidade do direito, especialmente diante da existência de cláusula contratual válida e do descumprimento do prazo mínimo de comunicação por parte da autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Ademais, o documento de id. 237312015 – autos principais, comprova que o agravado comunicou em 10/1/2025 sobre a renovação automática, bem como informou sobre a possibilidade de não renovar, e o contrato (id. 239602280 – autos principais) é transparente e possui destaque da cláusula de renovação, o que, em um primeiro momento, não evidencia abusividade, fazendo-se necessário dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator